Tribunal: TJES
Processo: 5016465-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016465-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO HENRIQUE DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, exatamente para dar uma maior celeridade, diante da restrição de sua liberdade.
Ademais em razão de o paciente ser reincidente, revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016465-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO HENRIQUE DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016465-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO HENRIQUE DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, exatamente para dar uma maior celeridade, diante da restrição de sua liberdade.
Ademais em razão de o paciente ser reincidente, revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016465-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO HENRIQUE DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO HENRIQUE DE MOURA, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Repriso, como destacado em sede de análise liminar, t
recho da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente e de seus corréus:

[...] Consta do inquérito policial, que no dia 21 de julho de 2024, por volta de 22h58min, na Rua Projetada, Hortão, Guaraná, nesta Comarca, o denunciado SEBASTIÃO, trazia consigo, para fins de comércio, bem como tinha em depósito, 907 (novecentos e sete) papelotes de cocaína, e 02 (duas) armas de fogo, tipo revólver, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão. Segundo os autos, policiais militares possuíam conhecimento prévio, de que um automóvel veloster, cor preta, estaria envolvido com o transporte de entorpecentes na Comarca de João Neiva. Em patrulhamento de rotina, os militares se depararam com o citado veículo, sendo que o condutor, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou em direção ao Bairro Hortão, estacionando o carro em frente ao portão de uma residência, onde foi dada voz de abordagem ao motorista identificado como SEBASTIÃO HENRIQUE DE MOURA. Realizada a revista pessoal em SEBASTIÃO, nada de ilícito foi encontrado, contudo ao vistoriarem o automóvel, os militares encontraram no banco do carona, uma caixa térmica contendo em seu interior, um saco plástico, com vários papelotes de cocaína e 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver. Diante da situação de flagrante delito, o denunciado permitiu a entrada do militares em sua residência, ocasião em que meio aos seus pertences pessoais, localizaram uma caixa, contendo em seu interior, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, devidamente municiado, cocaína e dinheiro em espécie. Depreende-se que no total, foram apreendidos 907 (novecentos e sete) papelotes de cocaína tipo escama, R$ 6.322,00 (seis mil trezentos e vinte e dois reais) em espécie, 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .32 ACP, modelo canela seca, fabricação industrial, acabamento oxidado, com nº de série 1622, 01 (um) revolver marca Taurus, calibre .38, modelo especial, fabricação industrial, acabamento oxidado, com nº de série 1627225, bem como, 06 (seis) munições calibre .32 ACP e 01 (uma) munição, calibre .38 especial. Ressalta-se, que o denunciado relatou aos militares, no momento da abordagem, que todo material apreendido era de sua propriedade, e que cada papelote seria vendido aos caminhoneiros, próximo à BR 101, em uma borracharia de sua propriedade, na comarca de João Neiva, pela importância de R$ 100,00 (cem reais). Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes Ante o exposto, denuncio a V. Exa. SEBASTIÃO HENRIQUE DE MOURA, vulgo “TIÃO BORRACHEIRO”, como incurso nas sanções do art. 33, caput, e artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-se no que cabível, as implicações da lei 8072/90 e, após recebida esta, requeiro seja o mesmo citado para apresentação de resposta, bem como designada Audiência de Instrução e Julgamento para as oitivas das testemunhas infra arroladas e interrogatório, com a condenação nas penas que lhe couber. [...]

De antemão, observo, que a autoridade coatora destacou nas informações prestadas:

[...] Cuida-se de ação penal interposta pelo Ministério Público em desfavor de SEBASTIÃO HENRIQUE DE MOURA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, e artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-se no que cabível, as implicações da lei 8072/90. Audiência de Custódia realizada em 23/07/2024, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, fls. 104/107, id 47237166. A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, id 47442214. Denúncia id 47598429. Decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, e determinando a notificação, id 48300875. Defesa prévia apresentada pela defesa do paciente ao id 48382716. Laudo Toxicológico juntado ao id 48655741. Notificação do paciente, id 50839966. Decisão recebendo a denúncia em 02/10/2024, ao id 51911207, oportunidade em que determinou, dentre outras providências, a citação pessoal do paciente. No mais, os autos encontram-se aguardando a citação do paciente, bem como a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2025, às 14:00min.[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia, com os artigos 312 e 313 do código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados e as diversas provas de materialidade e indícios de autoria.

Ademais, deve-se priorizar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, eis que o denunciado o
stenta condenação por porte ilegal de armas e responde por outras duas ações pela suposta prática de receptação.

Outrossim, no que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa derivar unicamente do juízo primevo, julgo equivocado e sem fundamentação,
uma vez que
processo encontra-se tramitando dentro do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais,
o simples fato de o paciente reiterar em condutas delitivas, não pode ser desprezado.

Neste sentido, cito consolidada jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

[...]

[...] A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 809.800/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ressalto trecho das informações prestadas pelo douto magistrado:

“Tocante a tese de excesso de prazo, cumpre repisar, que a condução do presente feito é um terreno arenoso a ser enfrentado, sobretudo, diante do elevado número de denunciados (mais de trinta réus), inclusive, custodiados em razão da decretação da prisão preventiva, contando o feito com mais de 15 (quinze) volumes, com mais de 4.000 (quatro mil) laudas, estando em fase final para prolação de sentença, sendo que o atraso se deve a defesa, posto que não apresentaram todas as alegações finais, sendo que a última alegação final do réu que restava faltante fora protocolizada em 26/06/2024, estando, assim, já agora, o feito concluso para julgamento, eis que anteriormente não fora sentenciado, posto que a defesa de alguns acusados não havia realizado alegações finais, sendo esta uma peça obrigatória. [...] Frente a isso, dada a complexidade do feito com diversos acusados, notícias de descumprimento das medidas fixadas para alguns acusados, pedidos reiterados de liberdade provisória, além da digitalização dos processos, e desídia da defesa em apresentar alegações finais, entendo que não há excesso de prazo.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.